Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705254-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, ANTONIO MANOEL NUNES D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator